Tribunal: TCU
Processo: 020.982/2020-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Maria Alda Aires Costa que negou provimento ao recurso de reconsideração contra acórdão que julgou suas contas irregulares em razão de não ter cumprido o prazo estipulado para a prestação de contas do Termo de Compromisso 003/2013, firmado entre o Incra e o município de Curralinho/PA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Maria Alda Aires Costa em face do Acórdão 4943/2022-TCU-Primeira Câmara , que negou provimento a recurso de reconsideração por ela interposto contra o Acórdão 526/2022-TCU-Primeira Câmara . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Maria Alda Aires Costa em face do Acórdão 4943/2022-TCU-Primeira Câmara e rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão à embargante, com a informação de que o inteiro teor deste acórdão e do relatório e do voto que o fundamentam está disponível no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.